Tribunal: CARF
Processo: 16327.720529/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720529/2014-12
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.755 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO J. SAFRA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um
regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em
cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos
JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte dos
próprios JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada
período, sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não
pode ser reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por negar provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720529/2014-12
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida pela
Segunda Turma Ordinária, Quarta Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do
Acórdão no 1402-005.973, de 7 de dezembro de 2021, interpôs recurso especial de divergência
com julgado de outro colegiado, relativamente ao tema: “dedutibilidade de despesas com juros
sobre capital próprio relativos a períodos anteriores”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio
da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação de órgão ou
pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a remuneração do
capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento.

Foi apresentado o seguinte acórdão paradigma no 9101-004.253 relativo à alegada
divergência interpretativa, assim ementado:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa
faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência.
Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores
ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária
rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. As despesas de
juros com capital próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro
do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período
que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital
permaneceu investido na sociedade.

Por meio de despacho específico, a Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso.
Do despacho, foi cientificado o contribuinte que ofereceu contrarrazões, mediante
a qual aduz, em síntese, que a lei não estabeleceu prazo para o pagamento/crédito dos JCP e que
foi observado o regime de competência. Ademais, ainda que se considere ter havido
inobservância do período de competência, não caberia o lançamento por força do que dispõe o
art. 273 do RIR/99.
Por fim, caso a pretensão da Fazenda seja atendida, pede a não aplicação de
juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
Para o recorrido, a deliberação dos sócios pelo creditamento do JCP é que define o
momento em que a despesa é incorrida, ainda que se refira a remuneração de períodos
anteriores e que tal sistemática não viola o princípio da competência.
O cotejo entre as duas decisões indica a ocorrência de divergência jurisprudencial entre
os Colegiados. O paradigma é assertivo ao considerar que a dedução de despesa com
JCP deve atender ao princípio da competência e que não é a decisão dos sócios sobre o
pagamento dos juros que determina o momento em que devem ser incorridos, mas sim o
exercício a que se referem. Já o recorrido é expresso em sentido oposto, ou seja, o
momento em que a despesa é considerada incorrida é o da deliberação pelo pagamento
do JCP, construção que também atenderia o princípio da competência. Para situações
fáticas similares, decisões divergentes, suscitando a manifestação da CSRF para solução
do dissídio jurisprudencial.
Pelo exposto, constato que foi demonstrado dissídio interpretativo entre Colegiados do
CARF, razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Concordamos com a análise empreendida e, dessa forma, adotamos, no seu inteiro
teor, as fundamentações do despacho, como razão de decidir. Voto, pois, por conhecer do
recurso.
MÉRITO
O tema foi recentemente julgado por esta turma no acórdão no 9101-006.267, de
11 de agosto de 2022. Nessa oportunidade, prevaleceu o entendimento de que seria facultado ao
contribuinte deduzir o pagamento ou o crédito de juros de períodos anteriores. Nada obstante, o
resultado de julgamento foi de empate, razão pela qual se deu provimento ao contribuinte com
base no art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pela Lei no 13.988/2020. A posição oposta foi
liderada pela relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, que se esteou, em grande medida, nas
razões constantes do Acórdão no 9101-003.814. Abaixo, transcrevo o seu teor:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art. 9°,
caput e §1°, da Lei n° 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n° 9.430, de 1996)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4°;
...
§ 5° No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7° O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
sem prejuízo do disposto no § 2°.
§ 8° Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital Próprio:
a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e
b) a segunda é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de remuneração do
capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da entidade. Assim, para estar
de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs somente podem ser entendidos como
elementos que não venham a se integrar ao patrimônio da sociedade (consistindo numa
rubrica redutora do mesmo), ou seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros
acumulados, das reservas de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos sócios
como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade; o que
implica, necessariamente, em reconhecê-los como integrantes do resultado do exercício
da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se admitindo que sejam
incorridos apenas no momento em que sejam decididas as destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como prever o
enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que diz a Resolução
n° 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), sobre o princípio
da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1° Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE
(PFC) os enunciados por esta Resolução.
§1° A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória
no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§2° Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos
formais.
CAPÍTULO
II
-
DA
CONCEITUAÇÃO,
DA
AMPLITUDE
E
DA
ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Parágrafo único - O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos como
de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos
patrimônios existentes, além da evidente e contundente conseqüência: "o patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição". Assim, para que esse PFC seja observado, é de rigor que o incorrimento
dos JCPs não se dê na integração do patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre
Capital Próprio, inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o conteúdo e
abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução n° 774, de 16/12/94, dando interpretação à
Resolução CFC n° 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o princípio da entidade foi
melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 - A autonomia patrimonial
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio
de uma Entidade jamais pode confundirse com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física,
ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes
suscite interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial
no cerne do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a
única forma de caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo
Patrimônio, válida perante terceiros. Cumpre ressaltar que, sem autonomia
patrimonial fundada na propriedade, os demais Princípios Fundamentais
perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a um universo de limites
imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece,
pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade
possam constituir novas Entidades, ou "microentidades", precisamente por que
sempre lhes faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que
poderá surgir nova Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do
patrimônio de uma Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente
até criada naquele momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio
autônomo, pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada,
especialmente nas áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes,
com controles divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não
significam a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de
autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne deste está na
autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à garantia jurídica da
propriedade, como "única forma de caracterização do direito ao exercício de poder
sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente (fora
das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da sociedade,
que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de forma a
respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo resultado da sociedade
no momento do reconhecimento da despesa do exercício, e não serem incorridos a partir
do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para formação do
lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de acordo com o fato dos
Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros tipo de juros sempre são
despesas para quem os deve.
Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores,
os sócios/acionistas, a própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo n°
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem
a distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o
capital próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou
pagamento futuro de juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio
provisionamento, de modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se
procede, o resultado do período, majorado pela ausência daquela dedução,
passa a ter o status de lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei n°
6.404/76. Ainda que os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as
reservas de lucros e lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por
objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração
dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de
lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação
futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores
integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos
sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da
destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei n°
6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento dos juros,
a deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento
individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo momento,
despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência disso, o
que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que, para aqueles
que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas, despesas
financeiras, despesas com pagamento de juros.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou financiamento
de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja, há de haver
"empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre os
Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa realiza
suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela transferido/disponibilizado;
o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa "dívida" desta para com os sócios
(por isso, aliás, o PL figura na coluna do passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do capital
"emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas em lei e não em
um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma instituição financeira.
De acordo com o art. 9° da Lei n° 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP
definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à disposição
da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo legal
acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou seja,
proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um
determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios
ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do
período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro
dessa despesa pelo regime de competência, que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como despesas, há
que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a essas despesas.
Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato, não há nenhum tipo de
tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim sendo, frente a esse vazio
normativo da legislação comercial, concluo que as despesas de JCP entram nas regras
gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o resultado do
exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as receitas e as despesas, as
contas contábeis onde são registradas são zeradas ao final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos
para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa
de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influencia de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um mesmo
exercício.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

É o que se deduz do art. 187 da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
- a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos
e os impostos;
- a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não
operacionais; (Redação dada pela Lei n° 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1° Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício, necessita de
autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1° do art. 187 da Lei
das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e, conforme o
art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo duração de um ano),
sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos casos especiais relacionado no
parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I - Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os próprios
conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o que se infere
da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei n° 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância obrigatória o
regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência.
§ 1° As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota
e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade estão
vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e não é
somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na legislação
societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há exceção, na ausência
de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma exceção
própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão submetidas a esse
regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das S.A. que preveja
especificamente para as despesas de JCPs que elas devam atender ao regime de
competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este, qual seja,
o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime de
competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras palavras,
mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se pode, portanto,
construir um conceito de regime de competência dissociado de exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição bem
precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no tempo. Confira-
se as disposições do art. 9° da Resolução CFC n° 750/93:
SEÇÃO VI - O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1° O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2° O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o correlacionamento
simultâneo entre as receitas e as despesas (também entendido como princípio do
confronto das despesas com as receitas e com os períodos contábeis). A concretização
do regime de competência para as despesas consiste no reconhecimento das despesas no
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

momento em que incorridas, não estando relacionado (sendo o reconhecimento
independente) com recebimentos ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da FIPECAF,
em seu Manual:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS
E COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada;
os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em
determinado período e que não puderam ser associados à receita do período
nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados como despesa do
período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante
dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às
receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas
incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente
pré-operacional.
São
normalmente
ativados
para
amortização
como
despesa a partir do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo,
começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e
desenvolvimento que superar o montante necessário para manter o
setor em funcionamento, independentemente do número de projetos
em execução. (Esses últimos gastos incluem os salários fixos dos
pesquisadores
e
as
depreciações
dos
equipamentos
permanentes.)
Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto poderá
ser
ativado
e,
quando o
projeto
iniciar
a geração de
receitas,
amortizado contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em
que se caracterizar a impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou
desmobilização do projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão
ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto
direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores no
reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição
de despesas.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As
demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram
incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de confronto
não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras devem ser
apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de despesas pré-
operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações extremamente especiais (como
as mencionadas na lição, entre as quais não se enquadra o presente processo), autoriza-
se a quebra da consideração da despesa do período através do confronto direto com a
receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que
formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas
obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão n° 1201-00.348, de 11/11/2010, da
lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo Conselheiro
citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das receitas
(geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo exercício; que, em
sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do mesmo
exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a ver com as
receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois, três, quatro ou
cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que formam
o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital próprio foi
empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro) daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não consegue
atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do principal fator que
este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual seja, o pagamento); depois
porque a data de assembleia não representa duração de utilização, pela sociedade, do
capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e, por fim, esta data não é tempo de
geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do pagamento (seja
o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da assembleia que delibere
sobre pagamento, seja na data da decisão da administração no silêncio destes). Nada
mais contrário ao regime de competência, no qual o tempo do pagamento é totalmente
irrelevante para o reconhecimento das despesas.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do capital
investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a empresa faz usufruto
desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesas num exercício se opera quando
há correlação com as receitas de igual exercício; é elementar ver que a data de AG que
delibere sobre pagamento de JCPs não tem o condão de modificar a data do
incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível fazer
incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital disponibilizado
naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs (assim não haverá
lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o que deve ser feito é a
constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que formará uma dívida da
sociedade para com os sócios (sendo registrada no passivo), de forma que esse DEVER
da empresa fique evidenciado. Isso está perfeitamente de acordo com o regime de
competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do incorrimento
das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para atender o método das
partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se aponte
qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando se der o
pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as despesas de JCPs
incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o art. 9°
da Lei n° 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM
EXERCÍCIOS SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NÃO
INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser incorridas
em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à legislação
societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida com a manutenção
do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores (embora não tenha deliberado
sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao regime de
competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado quando incorridas
(ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a empresa) e independem do
pagamento para sua dedução na contabilidade societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa durante
o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em exercício
diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve disponibilizado, então
essa despesa não estará mais vinculada ao capital do exercício anterior, mas sim ao
capital do exercício em curso; havendo, portanto, flagrante desrespeito à regra do
confronto, e, conseqüentemente, ao regime de competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do art. 175
da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer incorrer despesa
de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1° b). Na observância do regime de
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

competência, também não há direito de postergação de despesa para exercícios
seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu incorrimento
não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação do art. 186, §1°, da
Lei n° 6.404/1976:
Art. 186. ...
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também não
foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum1 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste direito
da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que deixaram de ser
incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art. 177 (regime de
competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1°, e no art. 187, III e IV e §1°b,
todos da Lei n° 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos
da administração da companhia apresentarão à assembléia-geral ordinária,
observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a
destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas do
exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que acabam por
reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido tão restritiva no
seu art. 186, §1°, em razão da seriedade que envolve a apuração do lucro líquido do
exercício, com a conseqüente destinação dos lucros, impactando todos os exercícios
futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente venha a
ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um quadro de
sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício em que a
despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos outros; e,
inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era sócio na
época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse sempre a
mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-calendário de
2008.

O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9° DA LEI N° 9.429/95
O art. 9° da Lei n° 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se harmonizar
com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro real das
despesas incorridas e pagas, não concedeu esse tratamento para despesas pagas e não
incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser incorridas no exercício
anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior; mas, nesse exercício, não são
despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como fundamento
para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do lucro líquido do
exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a legislação societária, não
há qualquer restrição de quantidade, daí porque o capital pode ser disponibilizado para a
empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo.
As despesas de JCP do exercício devem observar conjuntamente os limites do caput e
do §1° do art. 9° da Lei n° 9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas,
em obediência ao art. 6°, §2° "a", do Decreto-Lei n° 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício para o
outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no
exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e devidamente
escriturada (no passivo) e constituída a corresponde obrigação/dívida de pagá-los. Foi
visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida surge em
relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de vista fiscal, o que
demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9° da Lei n° 9.429/95 não foi "despesa de juros pagos
ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode limitar esse
artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas no exercício e pagas
no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser entendidos como "despesa de
juros" e "obrigações/dívidas de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja pagamento das
despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da dívida de pagar JCPs
que tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Esse segunda hipótese
não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há, propriamente,
restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP sejam pagos, é
necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-se-ia pagando outra
coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou na autuação em
julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou existir
obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação esta
constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores não terem
sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos valores
pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores, também o
montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e o do §1°) do
art. 9° da Lei n° 9.429/95.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim entendido
o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies), então este limite deve
ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total das despesas
pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as dívidas de pagar
JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6°, §2°, "a", do
Decreto-Lei n° 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela
falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando
em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186, §1°, da Lei das
S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital Próprio
(pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP - já que essas
somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a perspectiva de
que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por perda
do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação de não exercê-
lo, entendo por bem tratá-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de requisito
para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim material: não existiam
JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros (seja por ausência de
despesa - já que a despesa só pode ser do exercício; seja por ausência de conversão da
obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente constituição da
obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de pagamento ou crédito, o
enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real. O que foi pago não
corresponde à satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com
despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo aos
requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir que estou
renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a capacidade de renunciá-
lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito algum, pois de que adianta
renunciar a algo que não obteria ainda que não houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da decadência,
esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim, renúncia/perda de
prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou ainda, do direito de deduzir
do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e também da
decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que não há direito dos
sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da sociedade,
quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como intenção de
receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar os sócios através
de JCP; o mero fato da permanência do capital dos sócios na empresa não pode, na
ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de vontade, ser
juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do capital.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios subseqüentes
despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve renuncia, já que não
houve manifestação de vontade em não fazer, e nem decadência, já que não há prazo
que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar se as
prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não haver
aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1°, e o art. 187, III e IV e §1°, "b",
da Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de
competência (ausência de correlação despesa-receita/capital), bem como se encaixou na
vedação das possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a situação é de não
cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito de
deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita essa
dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime de
competência simplesmente não permite a dedução do lucro líquido de despesas
incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas de
JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos institutos
jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se aplicam
aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita ou de uma
despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos efetivamente
ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no sentido
de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com antecipação de imposto,
sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao menos caberia recompor o
resultado do ano-calendário ao qual deveria corresponder as despesas (no caso, ano-
calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os pressupostos para
sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o que, como visto, não ocorreu.
Se a despesa nem chegou a existir no passado, não há como defender que o que está
ocorrendo é apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa
verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente encerrado, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da
competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a deliberação
decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de JCP, na parte que
excede ao limite legal .
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de
erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos
subseqüentes.
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os valores a
eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações anteriores
de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos anteriores, resta
apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de pagamento a título de
JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade para com os sócios, distribuição
de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na glosa da
despesa a título de JCP de períodos anteriores.
(destaques originais)
Esse tema já foi por mim enfrentado, no AC no 1401-001.653, de 09/06/2016, cuja
ementa transcrevo:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
A dedução de juros a título de remuneração do capital próprio está limitada, dentre
outros aspectos, à variação da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP verificada no
período ao qual se referem os lucros destinados. Inadmissível, portanto, a dedução
posterior de juros sobre capital próprio tendo por referência a variação da TJLP em
períodos passados.
Alinho-me, pois, com a posição defendida pela Fazenda Pública e não vejo razões
para modificar minha posição.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada período de
apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP, troca-se a tributação sobre o
lucro da entidade pela tributação na fonte do próprio JCP. Como os JCP são calculados com base
nos juros de cada período, sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não
pode ser reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
É por essa razão que não se cabe aplicar, como pretende o contribuinte em suas
contrarrazões, o disposto no art. 273 do RIR/99. Não estamos diante do reconhecimento
extemporâneo de uma despesa, custo ou qualquer outro elemento negativo integrante da
apuração do lucro real, mas sim do não exercício de uma faculdade legal, que possui a natureza
de opção fiscal.
Por fim, o contribuinte pede, em contrarrazões, a não aplicação dos juros de mora
sobre a multa de ofício.
Essa questão não consta do acórdão recorrido e nem sequer se registrou ter sido
prejudicada (não consta sequer do voto do relator que negava provimento ao recurso voluntário),
mas verificamos que o recurso voluntário tratou dela.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Assim, a princípio, deveríamos cogitar a devolução do feito, uma vez afastada a
razão pela qual o colegiado de piso deu provimento ao recurso voluntário, para fins de enfrentar
as demais razões de defesa. No entanto, essa específica razão já foi sumulada e sua aplicação é
vinculada a todas as turmas de julgamento do CARF, por meio da Súmula CARF no 108.
Abaixo, transcrevo-a:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Desse modo, uma vez que este colegiado, nem o inferior, não podem enfrentar
temas já sumulados – aliás, não cabe nem sequer recurso especial para tal hipótese nos termos do
§3o, art. 67, anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 –, não cabe a devolução do feito
para análise do pedido de não aplicação de juros sobre a multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional para, no
mérito, dar-lhe provimento e, assim, reestabelecer a exigência formalizada no presente feito.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para expor as razões que
metade do Colegiado divergiu do voto do I. Relator, para negar provimento ao apelo fazendário.
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de dedução de JCP retroativo.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que a remuneração do capital próprio pode tomar por
base o valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitados os critérios e limites de
dedutibilidade previstos na lei, os paradigmas decidiram em sentido oposto, entendendo que não
seria possível, à luz do regime de competência, a dedução de despesas de JCP calculadas sobre
os valores das contas do patrimônio líquido de exercícios sociais anteriores.
Trata-se de matéria recorrente nesta Instância Especial e conhecida do presente
Julgador, que já acompanhou votos aqui neste Colegiado no mesmo sentido do acórdão ora
recorrido, o que ocorreu, por exemplo, nos Acórdãos 9101-005.757 e 9101-006.180.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

De qualquer forma, passa-se a expor as razões em prol do direito a dedutibilidade
de pagamentos de JCP retroativos, desde que respeitados seus limites, como é o caso presente.
Pois bem.
Os juros sobre o capital próprio (JCP) foram inseridos no sistema jurídico pelo
artigo 9o da Lei no 9.249/95, dispositivo legal este que no ano de 2008 possuía a seguinte
redação:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o - O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o - Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o - O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o - revogado
§ 5o - No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata oart. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de
1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o - No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o - O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata oart. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no
§ 2o.
§ 8o - Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado
o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta
for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
Como se vê, o Legislador criou, através do JCP, uma sistemática própria de
remuneração ao titular, sócio ou acionista da pessoa jurídica, qualificando uma nova forma de
retorno do capital investido por tais pessoas.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Trata-se, portanto, de um dispêndio especial criado pelo Legislador e que como
tal possui características próprias que lhe conferem uma autonomia jurídica, dentre as quais
destacam-se: (i) a incidência de IRRF sobre o valor pago ou creditado a esse título; (ii) os
distintos efeitos dessa retenção de acordo com o beneficiário; (iii) a estipulação de um critério
objetivo para calcular o seu montante máximo de dedutibilidade; e (iv) a faculdade de imputação
do JCP ao dividendo mínimo obrigatório.
Nesse contexto, chama atenção o fato de que a única limitação legal ao JCP foi
prevista no §1o, que “apenas” condiciona o seu pagamento à existência de lucros computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Vale dizer, o pagamento ou crédito de JCP, passível de dedução para fins de
apuração do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, está limitado ao maior entre os dois valores:
(i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros
acumulados e reservas de lucros.
Não há, e isso não é um mero detalhe, mas fundamental para o deslinde da
questão ora tratada, nenhuma previsão legal que proíba ou restrinja o pagamento ou crédito de
JCP relativo a períodos anteriores, o que significa dizer que a sua limitação temporal por parte
do aplicador do Direito revela-se medida que extrapola o texto legal, em clara ofensa ao
princípio da legalidade.
Considerando, então, que a deliberação do pagamento de juros sobre o capital
próprio – este sim o gatilho para a constituição dessa obrigação da empresa frente aos sócios –
ocorreu em 2008, tendo sido respeitados os limites quantitativos pretéritos, a sua dedutibilidade
deve ser garantida nos termos da lei.
Como bem observou a Conselheira Lívia De Carli Germano, em declaração de
voto apresentada no Acórdão no 9101-005.7572:
A matéria não é nova nesta 1a Turma da CSRF e, em outros julgamentos sobre o tema,
já manifestei minha posição acolhendo a tese sustentada pelo sujeito passivo, a exemplo
do acórdão 9101-004.396, de 11 de setembro de 2019. Destaco, deste, trecho da

2 Esse acórdão, cuja redação do voto vencedor coube ao Cons. Caio Cesar Nader Quintella, restou assim ementado:
“JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO E DEDUÇÃO. DELIBERAÇÃO PELO
PAGAMENTO OU CREDITAMENTO REFERENTE A PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO OU LIMITAÇÃO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO PELAS NORMAS INFRALEGAIS. LICITUDE DA
MANOBRA.
A dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro Real não está submetida, condicionada ou limitada ao regime
de competência, podendo ser feita a redução tais valores da monta do lucro tributável após deliberação pelo seu
pagamento ou creditamento, ainda que referentes a períodos anteriores.
O art. 9o da Lei no 9.249/95, único dispositivo legal que rege a dedução de tal rubrica, apenas exige a apuração
lucros pela entidade, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do
órgão competente ou a previsão em Instrumento societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. Não há limitação dos períodos abrangidos pela deliberação da entidade, devidamente apropriando e
deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a amplitude de um regramento previsto pela legislação
tributária, inaugurando limitações para a sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de norma de
apuração de base de cálculo de tributos.”
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

declaração de voto elaborada pela então conselheira Cristiane Silva Costa, que muito
bem aborda os argumentos em questão (grifos do original):
(...)
A remuneração de capital dos sócios, por meio de JsCP, é faculdade decorrente da
liberdade do exercício da atividade econômica. E apenas com o pagamento ou crédito
aos sócios - após assembleia que delibere a esse respeito - surge a despesa
correspondente a estes JsCP.
A inexistência de norma tributária - ou mesmo de outro ramo do Direito - que restrinja o
pagamento de juros sobre capital próprio com base em patrimônio líquido de anos
anteriores reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, com a
dedução de tais valores na forma autorizada pelo artigo 9o, acima colacionado. Assim,
só quando os JCP forem deliberados e pagos (ou creditados) aos acionistas será possível
a dedutibilidade, na forma expressa pelo artigo 9o, acima reproduzido.
No caso destes autos, houve efetiva deliberação e pagamento aos acionistas em 2002,
reputando-se, em tal momento, a possibilidade de sua dedução.
(...)
Por fim, afasto a alegação de renúncia do direito pela ausência de deliberação de
pagamento dos JsCP nos anos anteriores, por força do artigo 192, da Lei no 6.404/1976.
Até porque "os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente",
como prevê o artigo 114, do Código Civil. A eventual renúncia do direito pela
contribuinte só poderia ocorrer de forma expressa, não se admitindo sua presunção pela
mera omissão de manifestação do acionista em assembleias realizadas em anos
anteriores.
Acrescento que o artigo 132, da Lei no 6.404/1976 não estabelece obrigação de
deliberação a respeito do pagamento de JsCP nas assembleias gerais ordinárias, o que
corrobora a impropriedade em se tratar a omissão dos acionistas como renúncia ao
direito de pagamento destes JsCP.
Destaco trecho de voto de lavra do ex-Conselheiro Alexandre Antonio Alkimin,
adotando-o como fundamento do presente voto, a respeito da inaplicabilidade da
"preclusão temporal" quanto aos JsCP de anos anteriores:
Portanto, tendo em vista ser a preclusão relacionada à perda de direitos, faculdades ou
poderes processuais, logicamente, não será aplicada à hipótese de ausência de
deliberação de JCP.
Mesmo na eventualidade de considerar que a ausência de deliberação do JCP em
exercícios anteriores conduziria à caducidade do direito à dedução do valor do lucro real
(direito material), o argumento não prosperaria em virtude da ausência de fundamento
legal que ampare esse raciocínio. Isso porque, como bem salientou a DRJ, a deliberação
do pagamento de JCP é uma faculdade dos acionistas. Lado outro, a caducidade
extingue o direito pelo fato de seu titilar quedar-se inerte e não exercer seu direito
dentro do prazo legal ou convencional. Ora, se a lei não define prazo para que seja
exercida a faculdade atribuída ao contribuinte, não há que se falar em perda do direito
por decurso de prazo que não foi limitado ou fixado por ato legal. Deste modo, não
merece prosperar o argumento de preclusão temporal, vez que esse instituto não é
aplicável à perda de direito material e tampouco existe previsão legal de prazo para
deliberação de pagamento de JCP. (Acórdão no 1401-000.901, processo administrativo
no 16327.001409/2010-81)
(...)
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Aplicando o mesmo raciocínio, também divergi do voto condutor no acórdão 9101-
004.553, quando analisado recurso especial do sujeito passivo relacionado a registro
tardio da exclusão ali tratada.
De se observar que, conforme entendo, não há que se falar em perda do direito de se
deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados calculados com base em
parâmetros de anos anteriores nem mesmo caso o pagamento se refira a períodos
superiores a 5 anos, eis que, de fato, não estamos tratando de restituição de tributo, não
sendo possível a aplicação do prazo do artigo 168 do CTN, quer de forma direta (porque
tal dispositivo legal trata especificamente de restituição de tributo), quer de forma
analógica, ante a impossibilidade de se proceder a tal raciocínio por analogia em matéria
tributária.
A Lei 9.249/1995 traz apenas limites quantitativos à dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, não trazendo limites temporais. Neste sentido, é de se considerar
incorrida a despesa no momento em que nasce obrigação de pagar os juros sobre o
capital próprio, portanto a partir da deliberação acerca de seu pagamento.
De se notar que a posição que acima se adota permanece encontrando respaldo em
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo válido citar trecho do voto
recente do agravo em recurso especial 1.790.130-SP (2020/0303040-0), Relator Sérgio
Kukina, de 22 de abril de 2021, em que se lê (grifamos):
(...)
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que a legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita
no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa, podendo ser
efetuada em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer o pagamento, em
consonância com o regime de caixa.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA
CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros
sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anoscalendários de
1997 a 2000, sem que seja observado o regime de competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita
no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário,
permite que ela ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a
realização do pagamento.
III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá
permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não
importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da
apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o
creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro,
impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício
da prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976".
V - Recurso especial improvido.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

(REsp 1086752/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 11/03/2009)
(...)
O que precisa ficar claro, pois, é que a dedutibilidade de JCP, ainda que sob o
regime de competência, deve ser preservada por ocasião da deliberação competente sobre o seu
pagamento ou crédito, sem prejuízo da pessoa jurídica remunerar o capital tomando por base o
valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites previsto em lei
na data da deliberação do pagamento ou crédito. E foi justamente isso que fez a contribuinte...
A qualificação de despesa financeira conferida pela Instrução Normativa no
11/963 ao JCP, e sua consequente interpretação de que a falta de seu registro no período de
formação do respectivo lucro comprometeria a sua dedução fiscal, como se fosse aplicável ao
caso o princípio contábil do emparelhamento de receitas e despesas, é certo, não encontra
amparo legal por pelo menos dois motivos: (i) porque a própria contabilidade sempre rechaçou a
natureza de despesa do JCP, o que inclusive levou as autoridades fiscais admitirem seu registro
direto no LALUR; e (ii) porque o exercício de remunerar os sócios ou acionistas por JCP é
totalmente desvinculado das receitas formadoras do lucro, grandeza esta que, conforme visto,
apenas serve de referência objetiva para limitar a dedução fiscal.
Isso não passou despercebido para o Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto que,
com a propriedade que lhe é peculiar, assim se manifestou quando designado a redigir o voto
vencedor do Acórdão no 9101-006.180:
(...)
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como despesa
e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre a contabilização dos
juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/96, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do artigo 9o da
Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados,
sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser contabilizados tais quais os
dividendos.
(...)
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30 de
agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta de
Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que assinala
ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua imputação ao
dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente.

3 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que
imputados aos dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados
em contrapartida de despesas financeiras”.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o tratamento
contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento contábil do
dividendo obrigatório por analogia.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam ser
registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para Relatório
Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções nos
ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido, no
entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições aos detentores de
direitos sobre o patrimônio.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução
poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como
despesa4.
Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros sobre o
capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas, sendo que eles
deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não estiverem assim
registrados.
(...)
Mas ainda que pudéssemos ir ao raciocínio extremo de que JCP é sempre uma despesa,
quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria considerada
incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no momento em
que há deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição, ou seja,
somente no momento em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios ou
acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que surgirá
um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma
vez que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso
econômico como resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento
Contábil da Estrutura Conceitual para Relatório Contábil do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas, sem
que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a
obrigação somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o
patrimônio líquido e a TJLP de períodos anteriores.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da Lei n.
9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e inexistindo despesa

4 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular,
aos sócios ou aos acionistas, limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na
Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

financeira, não há que se falar em observância do regime de competência. Ainda que o
contribuinte tivesse registrado como despesa financeira erroneamente sob o ponto de
vista conceitual (ainda que induzido por atos infralegais e obrigações acessórias da
Receita Federal), não há como aplicar a norma contábil que pressupõe o regime de
competência e não aplicar as normas contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob
risco de que não haja uma intepretação sistemática.
Por fim, cumpre notar que pouco importa a forma como se dá o registro contábil dos
juros sobre o capital próprio para quem os recebe. O fato do JCP ser registrado como
receita financeira por quem o recebe não implica que seja uma despesa financeira para
quem paga ou credita JCP. Vale lembrar que o fato dos lucros ou dividendos serem
registrados como receita no resultado do exercício em alguns casos (quando o
investimento é avaliado pelo método do custo, uma vez quando o investimento é
avaliado pelo método de equivalência patrimonial, o registro dos dividendos se dá na
conta de investimentos no Ativo) não faz com que os lucros ou dividendos sejam
despesas para que os paga ou credita.
E da declaração de voto constante desse mesmo julgado (Acórdão no 9101-
006.180), da lavra do Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, extrai-se que:
A despesa com JCP nada tem a ver com as receitas que formaram o lucro porque,
objetivamente, a sua gênese está calcada nesta última grandeza. Há um erro claro de
premissa, permissa vênia, ao equiparar a receita de JCP com a receita operacional das
empresas. E, mais ainda, o equívoco se instaura propriamente ao se traçar o paralelo
entre esta despesa, para quem paga, com aquela advinda das demais despesas
financeiras oriundas, v.g., de empréstimos tomados pela entidade.
Com efeito, o JPC tem, por fato imponível hipotético, a manutenção dos lucros
apurados em contas patrimoniais sem os distribuir aos seus sócios que, a teor dos
preceitos dos arts. 109, I e 202, da Lei das S/A (Lei 6.404/74), têm o direito subjetivo à
participação nestas importâncias. A origem de tal despesa está intrinsecamente ligada a
este direito subjetivo e não às receitas que formaram aquele lucro. Se assim o fosse, o
que teríamos seria um duplo impacto no próprio resultado que serviu de base de cálculo
para a apuração do JCP e não o lucro do período em que deliberado o seu pagamento.
“O cachorro estaria correndo atrás do próprio rabo”, porque, ao fim e ao cabo, a própria
base de cálculo do JCP seria impactada pelo seu pagamento.
(...)
Vale a insistência: se, como defendido pela D. Relatora, a luz do regime de
competência, as respectivas despesas tiverem que ser computadas no período em que
apurado o lucro, uma vez que já incorridas, o pagamento ou creditamento do JCP
resultaria num procedimento eterno de recálculo - o lucro que serve de base de cálculo
dos JCP, estes considerados como despesas financeiras, será reajustado pelo pagamento
ou creditamento daquela importância; havendo, assim, uma redução do lucro apurado.
Ato contínuo, o valor a ser pago ou creditado a título de JCP deverá, igualmente, ser
reduzido (looping).
E vejam que o art. 9o, § 1o, dispõe, textualmente, que o pagamento do JPC fica
condicionado “à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros”. A
prevalecer o entendimento supra, e consideradas incorridas as respectivas despesas a
partir da mera existência do lucro a ser distribuído, haveria uma clara contrariedade a
esta regra. Isto porque, se, pelo regime de competência, os JCP serão considerados
incorridos dentro do exercício em que apurado o lucro, eles o impactarão
imediatamente, tornando impossível a observância ao dispositivo acima.
(...)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

E, mais que isso, vale dizer: a prevalecer o entendimento da D. Relatora, nem mesmo os
valores registrados em contas de reserva de lucros e de lucros acumulados poderiam
gerar parcelas dedutíveis do lucro real, dado que tais contas são abastecidas,
precisamente, pelos lucros gerados em períodos anteriores os quais, pelo que foi
defendido no voto condutor deste acórdão, já teriam culminado com a incorrência do
JCP ou, quiçá, do direito a recebê-lo.
Aliás, o fato de se tornar parcela dedutível do lucro real, e não do lucro líquido, torna,
ainda mais evidente, que o JCP não é despesa financeira, ao menos, não no próprio
sentido estrito. A sua exclusão se impõe por força de previsão legal que, insista-se, é
irrestrita quanto ao cálculo e ao período a ser considerado.
Dito assim, não há vedação expressa ao cálculo dos JCP sobre lucros apurados, lucros
acumulados ou reservas de lucros apurados em períodos anteriores, nem mesmo se
observando, aí, qualquer desrespeito ao regime de competência (porque o JCP somente
será incorrido no ato do pagamento ou creditamento e não por ocasião da formação do
lucro ou das reservas respectivas).
Nesse sentido, aliás, também caminhou a 2a Turma do STJ em julgamento
proferido em 22/11/2022, cuja ementa recebeu a seguinte redação:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
(...)
III - A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores. Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda
Nacional, a norma determina textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros
sobre capital próprio do lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a
seus sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
IV - Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é realizado o
reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime de competência, de
modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em
comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não
representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem apurados,
tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base na
variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja
limitado ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em que
se dá o pagamento ou a 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reservas de
lucros.
(REsp 1.955.120-SP. Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/12/2022).
Posteriormente, cumpre observar que também a 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em decisão unânime, assim se manifestou:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.755 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720529/2014-12

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
AO
DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que é
lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital próprio mesmo
em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1971.537-SP. Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/12/2022).grifamos
Feitas essas considerações, e diante da consolidação da jurisprudência do STJ em
prol da dedutibilidade do dito JCP retroativo, nenhum reparo caberia ao acórdão recorrido.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 608
DF CARF MF
Original